Tribunal: CARF
Processo: 10950.001949/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001949/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.649 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
ZULMIRA PERES GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$1.826,41.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente de Notificação de Lançamento em que se exige da contribuinte acima
identificada a importância total de R$ 8.645,78, sendo R$ 4.366,34 de IR-Suplementar,
R$ 3.274,75 de multa de ofício e R$ 1.004,69 de juros de mora, estes calculados até
30/04/2009, data da consolidação do crédito tributário.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento decorre da
glosa de despesas médicas e despesas com instrução, assim discriminadas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001949/2009-98
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001949/2009-98

Glosa do valor de R$ 710,41, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O valor foi alterado em razão da glosa das despesas relativas a Pedro Emerson Peres
Garcia, que não consta como dependente na declaração de ajuste anual.
...
Glosa do valor de R$ 15.167,19, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O valor foi alterado para R$ 2.350,00 em razão da glosa dos seguintes pagamentos:
* R$ 1.826,41 A Capsema, por falta de comprovação;
* R$ 1.336,78 à Unimed Maringá, ref. despesas de Pedro Emerson Peres Garcia, que
ta o consta como dependente na declaração de ajuste.
Também foram glosadas as seguintes despesas, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, conforme solicitado na Intimação n° 392/2008:
* Fabricio F Ricciardi (fisioterapeuta) - R$ 5.004,00;
* Fabio Soares Pedroni (dentista) - R$ 4.500,00; e
*Maria José L Soares Pedroni (dentista) - R$ 2.500,00.
No curso da ação fiscal a fiscalizada foi intimada a apresentar comprovantes e
demonstrativos de pagamentos das despesas acima indicadas pois, conforme o relatório
de fls. 25:
DESPESAS MÉDICAS: Conforme cópia dos documentos apresentados, em atenção
ao Termo de Intimação 2007/609154356601024 e Intimação 0392/2008. Seguindo
orientação no que aponta o Acórdão DRJ/CTA 6.797, de 17/08/2004, e tendo em vista
valores expressivos, indicando tratar-se de tratamentos dispendioso e continuo, foi
solicitado do contribuinte a apresentar elementos confirmatórios, tais como,
orçamentos, pedidos ou laudos de exames, prescrição de receitas, radiografias, enfim,
qualquer documento que comprove a efetiva utilização dos serviços médicos, bem como
comprovar o efetivo pagamento dos mesmos. Em resposta foram apresentados:
Uma folha de extrato bancário, período 21/02/2006 com tarja em um saque de 21/02/06
de r$ 5.801,50, alega que o saque destinou-se a pagamento das faturas do Instituto do
sono e Eletro Neurofisiologia r$ 750,00 em 27/02/06; Kernel Jorge Chamas r$ 100,00
em 27/02/06 e Fabricio Fernandes Ricciardi (r$ 5.004,00 recibos de Janeiro a
Dezembro de 2006). Para Manuel Duarte Gilberto r$ 600,00 em 14/08/2006, Pedro
Sergio Mora r$ 400,00 em 14/08/06 e Fabiano Remes Vieira r$ 500,00 ( Dezembro e
Julho de 2006) os pagamentos foram com cheque, entretanto não os comprova de fato.
Para Maria Jose Lemos Soares Pedroni r$ 2.500,00 (recibos de abril e dezembro de
2006) e Fabio Soares Pedroni r$ 4.500,00 (três recibos: Janeiro, julho e dezembro de
2006), apresenta somente os recibos. Não foi apresentado nenhum outro elemento
confirmador, conforme solicitava a Intimação 0392/2008.
Os comprovantes: UNIMED REGIONAL MARTNGA — r$ 1.336,78, Comprovante em
nome de PEDRO EMERSON PERES GARCIA (Não é seu dependente). CAIXA DE
ASSIST APOS E PENSAO DOS SERV MUN DE MARINGA (Não apresentou
comprovante).
Regularmente intimada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação onde
alega que:
1 0) R$1.336,78 A Unimed, ref despesas de Pedro Emerson Peres Garcia, que não
consta como dependente na declaração de ajuste anual:
- Quando recebi o Termo de Notificação Fiscal e relação anexa, não constava na
Declaração de Pendências;
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001949/2009-98

- Pois quando recebi a Notificação de Lançamento constava como irregularidade;
- Pedro Emerson Peres Garcia é meu filho, pois já é casado, por isso não está na
relação de dependente;
- Pago o plano de saúde para ele, pois o mesmo não tem condições financeiras de arcar
com essas despesas.
2°) R$ 1.826,41 A Capsema, por falta de comprovação:
- Quando recebi o Termo de Notificação Fiscal (relação anexa), não constava na
Declaração de Pendências;
- Pois quando recebi a Notificação de Lançamento constava como irregularidade;
- A CAPSEMA é a caixa de Assistência, Aposentado ria e Pensão dos Servidores
Municipais de Maringá, a qual faço parte como funcionária pública, conforme
demonstrado na DIRPF.
3°) R$ 5.004,00 A Fabricio F Ricciardi — fisioterapia:
- Despesa com fisioterapia, justificado a Delegacia da Receita Federal de Maringá,
inclusive com demonstrativos.
4°) R$ 4.500,00 — Fábio Soares Pedroni — despesas com dentista, apresentado os
recibos de pagamento.
5°) R$ 2.500,00 — Maria José L Soares Pedroni - despesas com dentista, apresentado
os recibos de pagamento.
6°) R$ 710,41 — A SOEDMAR — Soc. Educacional de Maringá S/C — despesas com
instrução de Pedro Emerson Peres Garcia.
- Quando recebi o Termo de Notificação Fiscal e relação anexa, não constava na
Declaração de Pendências;
- Quando recebi a Notificação de Lançamento também não constava como
irregularidade, porém descobri que este lançamento, segundo a Receita está indevido;
- Pedro Emerson Peres Garcia é meu filho, pois já é casado, por isso não está na
relação de dependente;
- Paguei uma pendência de seus estudos, pois o mesmo não tem condições financeiras
de arcar com essas despesas.
II — O DIREITO
1°) Pedro Emerson Peres Garcia é meu filho, apesar de estar casado e não mais ser
meu dependente teoricamente, o ajudo em várias despesas, inclusive com o pagamento
de seu plano de saúde, pois o mesmo não tem condição financeira de arcar com esse
custo. E acima de tudo mãe é mãe. Acredito que são inúmeros os casos semelhantes a
esse. R$ 1.336,78 A Unimed. (cópias de comprovantes anexas).
2°) CAPSEMA — Caixa Assistência Aposentaria e Pensão dos Servidores Municipais
de Maringá a qual faço parte como funcionária pública de Maringá, conforme já
apresentado na DIRPF (informe de rendimentos). Despesas totalmente legais. R$
1.826,41 (cópias de comprovantes anexas).
3°) Fabricio F Ricciardi — despesas com fisioterapia para minha pessoa. Pagamento
em dinheiro — saque R$5.800,00 do banco Caixa Econômica Federal no mês 02/2006
— cópia do extrato anexo. A pedido do contratado foram emitidos vários recibos. R$
5.004,00.
4°) Fábio Soares Pedroni — despesas com dentista — cópia dos recibos de pagamento
anexo. R$4.500,00 — tenho implante dentário, necessito de manutenções mensais.
5°) Maria José L Soares Pedroni — despesas com dentista — cópia dos recibos de
pagamento anexo. R$ 2.500,00 — tenho implante dentário, necessito de manutenções
mensais.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001949/2009-98

6°) SOEDMAR- Soc. Educac. De Maringá Ltda S/C — Pedro Emerson Peres Garcia é
meu filho, apesar de estar casado e não mais ser meu dependente teoricamente, o ajudo
em várias despesas, inclusive com o pagamento das pendências de despesas com
educação, pois o mesmo estava sem condições financeiras de arcar com esse custo.
Repito a justificativa acima: mãe é mãe. R$ 710,41- SOEDMAR (cópia comprovante
anexa).
É o relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS E COM INSTRUÇÃO. PRÓPRIAS OU DE DEPENDENTES.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física a título
de despesas médicas ou com instrução, aquelas destinadas ao próprio contribuinte ou a
um de seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS.PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO
Intimado pela Fiscalização, cabe ao contribuinte comprovar o efetivo pagamento da
despesa declarada sob pena de ser glosada a despesa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/3/2012 (fl.104), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 10/4/2012 (fl. 107), alegando, em apertada síntese, que os
recibos seriam os documentos suficientes a fazer prova das despesas médicas declaradas e não
poderiam ser desconsiderados pelos Fisco. Argumenta ainda que o Fisco não poderia exigir a
apresentação de laudos, exames, receituários, em respeito à privacidade dos contribuintes e em
observância ao sigilo profissional dos médicos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas, para as quais houve intimação para
apresentação de provas quanto ao seu efetivo pagamento (fl.50). Em seu recurso, a recorrente
alega que os recibos seriam hábeis a fazer a prova exigida e o Fisco não poderia desconsiderá-
los.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001949/2009-98

Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001949/2009-98

(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresenta as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto. Incabível a tentativa de transferir esse ônus para o Fisco. Além disso, o fato
de os profissionais em comento eventualmente informarem rendimentos ao Fisco não repercute
por si só nestes autos, já que são fatos geradores distintos. O que se discute nestes autos é o
atendimento pelo contribuinte das condições para se beneficiar da dedução das despesas
médicas, nos termos exigidos pela fiscalização.
É possível que a recorrente, como alegado, tenha feito seus pagamentos em
espécie, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Nada obstante, ao optar por pagamento em
dinheiro, a interessada abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos. O pagamento em dinheiro serve muito bem para
quitar um débito, mas para comprová-lo, ainda mais junto a terceiros, pode se tornar tarefa árdua.
Por fim, esclareço que a indicação na intimação encaminhada para apresentação
de laudos, exames e outros documentos, trata-se de uma alternativa concedida à contribuinte de
fazer prova quanto à efetiva prestação dos serviços. Não se trata de uma imposição do Fisco, mas
de uma alternativa, ficando a critério da contribuinte a apresentação ou não dos documentos
sugeridos.
No caso, considerando que, em relação aos profissionais Fabricio Ricciardi, Fabio
Pedroni e Maria Jose Pedroni, a contribuinte nada apresentou para fazer a prova exigida, sem
reparos a se fazer à decisão recorrida, sendo de se manter as glosas desses pagamentos.
Já em relação ao pagamento informado com Capsema, verifico que a NL indica a
falta de comprovação. Em sua impugnação, a contribuinte juntou a declaração de fl. 8, que
entendo suficiente a fazer prova do valor declarado, de R$1.826,41.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$1.826,41.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.649 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10950.001949/2009-98

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital